Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. INTERDITO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. INCAPACIDADE RELATIVA (ART. 4o, III, CC). CURATELA. PODERES PARA REPRESENTAÇÃO LIMITADA AOS ATOS PATRIMONIAIS. MEDIDA SUFICIENTE À PROTEÇÃO DO INCAPAZ. EXTENSÃO PARA AS QUESTÕES EXISTENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 84 E 85 DA LEI No 13.146/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1. Procedimento de jurisdição voluntária relativo à curatela de incapaz, com pedido de homologação de acordo de substituição da curatela. 1.1. De acordo com a inicial, a primeira autora, mãe do interditado, é sua atual curadora. Entretanto, não possui mais condições de cuidar do filho, pois já é idosa e apresenta cansaço físico. Diante disto, a segunda requerente, esposa do curatelado, se dispôs a assumir o encargo. 1.2. Apelação do MPDFT contra a sentença que acolheu o pedido inicial, para: a) nomear nova curadora em substituição à anterior; b) conferir poderes para representar os interesses do curatelado nos seguintes atos da vida civil: administração do benefício previdenciário ou social; em hospitais, clínicas e farmácia de alto custo; em escolas ou instituições de ensino; c) determinar à curadora a prestação de contas, de dois anos em dois anos, acerca de sua administração. 1.3. O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que a curatela seja plenamente exercida, abrangendo também as questões existenciais do interditado. Argumenta, em síntese, que os poderes concedidos à curadora são insuficientes à proteção do incapaz, uma vez que é portador de transtorno mental grave.
2. Segundo o art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 2.1. Referida lei alterou o art. 3o do CC, que passou a prever como absolutamente incapazes somente os menores de dezesseis anos, incluindo, no rol dos relativamente incapazes, as pessoas que “por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a sua vontade” (art. 4o, inciso III, CC).
3. Portanto, toda pessoa maior portadora de alguma forma ou grau de deficiência não pode mais ser considerada absolutamente incapaz, sendo a sua interdição medida extraordinária. 3.1. Nessa esteira, o ordenamento jurídico restringiu a curatela do interdito aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, devendo ser aplicada de forma excepcional e proporcional às necessidades do curatelado (arts. 84 e 85, Lei no 13.146/2015).
4. Na hipótese em tela, o exame pericial verificou que o curatelado é portador de transtorno mental grave (esquizofrenia residual), que impacta sua “capacidade de percepção de dados da realidade e de expressão do pensamento, com prejuízo do discernimento para executar atividades de regência de sua pessoa e de administração de bens”, apresentando “notável prejuízo para a tomada de decisões” e “redução das capacidades cognitivas e do pragmatismo”. Constatou, também, que “não há perspectiva de recuperação” 4.1. Atento a estas circunstâncias, o juízo sentenciante conferiu proteção especial ao interdito, pois, ao invés de aplicar a regra geral da mera assistência ao relativamente incapaz, concedeu à curadora poderes para representação. 4.2. Embora a representação esteja limitada aos atos patrimoniais, tal medida é suficiente para suprir as necessidades do incapaz. 4.3. Impõe-se considerar que, segundo a perita judicial, ainda subsiste ao interdito alguma capacidade para os atos concernentes às questões existenciais.
5. Logo, a decisão apelada, seguindo a lógica do Estatuto da Pessoa com Deficiência, conjugado com o Código Civil, definiu corretamente os limites da curatela no caso, buscando efetivar em prol do incapaz, no que for possível, o direito de exercer sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
6. Neste sentido, a Procuradoria de Justiça destaca, em seu parecer, que: “[...] não obstante o laudo pericial tenha assentado, em 1a instância, que o interditado não possui discernimento para a prática de qualquer ato, isso não significa que o art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência deva ser desconsiderado. Em realidade, restrições que ultrapassem a questão patrimonial podem evidentemente ser adotadas, desde que necessárias à tutela da dignidade do curatelado, devendo-se utilizar, nessas situações, os procedimentos judiciais de jurisdição voluntária (e não a curatela)”.
7. Apelação desprovida.